Tribunal: STF
Processo: HC 200326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 62.908/2021 – evento 20)
D E C I S Ã O
    Reputo incabível o pedido de destaque protocolado pela parte agravante para que seja julgado presencialmente seu recurso, que foi incluído em pauta para julgamento em Sessão Virtual.
    Com efeito, a Resolução/STF n° 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes, mas o seu deferimento não prescinde de o relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o pleito (HC 194.207-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; HC 186.262-AgR/DF, Ministro Edson Fachin, Rcl 15.243-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 37.429-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não possuem a densidade argumentativa pretendida a justificar o julgamento presencial deste processo. Para além disso, a decisão recorrida encontra-se alicerçada na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, vale destacar que o art. 21-B, §2º, do RISTF possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos julgamentos em ambiente virtual: 
    “§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020 – com meus grifos)”
    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, decidiram ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL – AMBIENTE VIRTUAL. Mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento – artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019.”
    (HC 184.596-ED/PE, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Sustentação oral. Cerceamento de defesa não configurado. Resolução 699/2020, que alterou a Resolução 642/2019, para possibilitar a realização de sustentação oral no ambiente virtual. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
    (Rcl 44.042-AgR-ED/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de destaque formulado.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator